Tribunal: TJBA
Processo: 0000818-21.2019.8.05.0082
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000818-21.2019.8.05.0082 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: EVERALDO CARDIM DE SOUZA Advogado(s): MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA (ART. 121, CAPUT, C/C O ART. 14, II, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. DÚVIDA QUANTO AO ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Everaldo Cardim de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, caput, c/c o art. 14, II, do Código Penal, pela prática de homicídio tentado contra a vítima Paulo José Santos da Paixão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de despronunciar o recorrente e (ii) analisar a viabilidade de desclassificar a conduta do pronunciado para lesão corporal leve. III- RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia possui caráter meramente declaratório, limitando-se a constatar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, cabendo ao Tribunal do Júri, instância soberana, a valoração definitiva do mérito. 4. Considerando a existência de duas versões conflitantes: de um lado, a da vítima sobrevivente, que relata ter recebido golpes de faca em região vital, supostamente motivados por ciúmes do recorrente, o que indica a presença de animus necandi; de outro, a versão do acusado, que alega não ter tido a intenção de matar, sustentando a existência apenas de animus laedendi. 5. O pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal leve, só é cabível quando a ausência de dolo de matar é manifesta e incontroversa. Subsistindo dúvida, o juízo de certeza cabe ao Conselho de Sentença. IV – Dispositivo e Tese: Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. A sentença de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo incabível, nesta fase processual, a desclassificação da infração penal para delito culposo ou simples, ou o afastamento de qualificadora por se tratar de matérias de competência exclusiva do Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: CP - 121, caput, c/c o art. 14; CPP - arts. 413 e 414, caput. Jurisprudenciais relevantes citadas: “STJ - AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023”; “STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Rel. Min. Olindo Menezes – Des. Convocado do TRF 1ª Região - Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022”; e “AgRg no HC 686.714/RS, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021”. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000818-21.2019.8.05.0082, da Comarca de Gandu/BA, em figura como Recorrente Everaldo Cardim de Souza e Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,